Tribunal: TJDFT
Processo: 0713881-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713881-44.2022.8.07.0007 RECORRENTE: PAULO LUCAS GOUVEA DE MEDEIROS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHAS. CONDUTA SOCIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO. 1. Comprovada a materialidade a autoria dos crimes de posse e disparo de arma de fogo, pelos depoimentos dos pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante em harmonia com a narrativa das testemunhas, prestadas em juízo, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. Afasta-se a valoração negativa da conduta social, porquanto a mera afirmação de “não é ajustada ao meio em que vive, eis que há nos autos, informações em sentido contrário”, não é fundamentação idônea. Avaliação negativa excluída com o respectivo decote da pena. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, suscitando a fragilidade do conjunto fático-probatório dos autos e a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Pede, assim, a sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028